Tribunal: TCU
Processo: 034.958/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10904/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.958/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adilson Jose Zilio (XXX.996.518-XX); Artur Daniel Rodrigues Silva (XXX.284.020-XX); Camila Rodrigues Silva (XXX.283.950-XX); Carla Fernanda Rodrigues Silva (XXX.283.970-XX); Celita Correia da Silva (XXX.837.350-XX); Denilson dos Santos Pinho (XXX.448.472-XX); Gabriel Rodrigues Silva (XXX.284.010-XX); Luciele dos Santos Pinho (XXX.448.712-XX); Luiza Maria Costa Santos (XXX.203.645-XX); Rafael Rodrigues Silva (XXX.283.990-XX); Raimunda dos Santos Pinho (XXX.891.752-XX); Rosa Pereira Mateus (XXX.263.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.